Tribunal: TJMT
Processo: 0007064-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007064-67.2014.8.11.0041
RECORRENTE(s): WILSON MOLINA PORTO,
RECORRIDO(s): JOADILSON DE ARRUDA AQUINO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por WILSON MOLINA PORTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 30492983):
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO A PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE OS AUTORES COMPLETEM 25 (VINTE E CINCO) ANOS. TERMO FINAL QUE EMBORA TENHA LIMITE É INCERTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. TESE DE ILIQUIDEZ PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios, em princípio, é título executivo extrajudicial, todavia para um contrato de prestação de serviços advocatícios ser considerado um título executivo extrajudicial, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível. 2. No caso o apelante/exequente ajuizou ação de execução buscando receber de forma integral percentual referente ao pensionamento que será pago de forma mensal aos apelados até que complementem 25 (vinte e cinco) anos. 3. Resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo). 4. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0007064-67.2014.8.11.0041, Relator: Des SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 21/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 41698479.
O Recorrente alega violação aos artigos 786, 803, I, e 1.026, § 2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “uma vez que a demanda de origem já possuía condenação, bem como ante a celebração de acordo entre as partes com valor estipulado que fornece todos os meios aritméticos para obtenção do valor final, é de clareza solar a liquidez da obrigação ora executada, pois pendente apenas do decote de 30% (trinta por cento) do valor total obtido. (Num. 44819459 - Pág. 10).
Assevera que os embargos de declaração não possuem caráter protelatório, assim não há falar em multa, devendo ser afastada a sua aplicação.
Recurso tempestivo (ID 44940453).
Contrarrazões no ID 45899950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 786 e 803, I, do CPC, ao argumento de que: “uma vez que a demanda de origem já possuía condenação, bem como ante a celebração de acordo entre as partes com valor estipulado que fornece todos os meios aritméticos para obtenção do valor final, é de clareza solar a liquidez da obrigação ora executada, pois pendente apenas do decote de 30% (trinta por cento) do valor total obtido. (Num. 44819459 - p. 10). (g.n.).
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). É certo que contrato de prestação de advocatícios é título executivo judicial, conforme art. 784, XIII do Código de Processo Civil, cumulado com artigo 24 da Lei 8.906/94.
Assim, em princípio, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial; todavia para aparelhar uma ação de execução, deve a obrigação nele contida ser certa, liquida e exigível.
Todavia, não há no contrato cláusula que estabelece como deve ser realizado o pagamento em caso de pensionamento mensal e, o Apelante incluiu no cálculo que aparelha a execução, o valor integral do pensionamento até que os Apelados completem 25 (vinte e cinco) anos.
No caso, se trata de uma situação que se reporta a um futuro incerto, porquanto não há como prever que os Apelados atingirão a idade limite; logo, não há como exigir o pagamento em uma parcela única da obrigação integral.
A liquidez consiste simplesmente no conhecimento do valor do crédito exequendo, o que não é possível no caso concreto, porquanto o crédito está condicionado a evento futuro e incerto. Assim, resta evidente não existe liquidez no título acerca da questão, visto que o pensionamento é um evento que não possui termo final certo, posto que não se pode prever se os beneficiários (autores), irão receber até o final estipulado no título judicial (sentença trabalhista que homologou o acordo).
Logo, escorreita a sentença ao julgar procedente os embargos à execução e extinguir a ação de execução. Não se questiona o direito do Apelante à remuneração pelo trabalho profissional desenvolvido.
Todavia, o que lhe falta é a possibilidade de fazer uso da via executiva, pois o título que apresenta, por falta de liquidez, não atende aos requisitos do artigo 783 do CPC, a uma, porque os serviços contratados não foram cumpridos em sua integralidade; a duas, porque houve determinação para pagamento em forma de pensionamento mensal com termo final condicionado a evento futuro e incerto. Registro, por oportuno, que a tese do Apelante consistente em afastar a extinção e reconhecer iliquidez tão somente no tocante aos valores vincendos, não foi aventada no primeiro grau, configurando verdadeira inovação recursal, razão pela qual não é possível analisá-la neste grau de jurisdição!” (..). (ID 30492983) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, todos CPC, cuja controvérsia se refere à impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios uma vez que acórdão recorrido deixou de emitir juízo de valor quanto argumento invocado pelo autor ao dispositivo violado, o que impede que o recurso seja considerado protelatório, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Confira-se:
“IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. LEI LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC/2015. 1. (...). 6. Por fim, quanto à ofensa ao artigo 1.026 do CPC/2015, com relação à multa aplicada, por entender o Tribunal de origem que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1671609/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x